Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 30200317, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a expedição das ordens de pagamento em favor de ROSANGELA MARIA QUEIROZ, ROSEMARY SOARES DE ARAUJO e RUBENS COELHO e a retificação do precatório de ID: 21194478 (ROSETE SANTOS), com o destaque dos honorários advocatícios contratuais (ID: 32594368). Apesar de intimado (ID: 30235693), o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 32554636 e 33132419). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID 30200317 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 28865793. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários ROSANGELA MARIA QUEIROZ MONTEIRO, RUBENS COELHO (ID: 9738641) e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO (ID: 15720701), nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatórios. O crédito da servidora ROSETE SANTOS já foi inscrito em precatório (PCT n. 0748084-24.2020.8.07.0000). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 30200317, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino: a) a retificação, consoante planilhas de ID: 30200317, da requisição de ID: 21194478, que deu origem ao PCT n. 0748084-24.2020.8.07.0000, expedido em favor ROSETE SANTOS, sendo o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos estes à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados e b) a expedição dos devidos precatórios em favor de ROSANGELA MARIA QUEIROZ MONTEIRO, RUBENS COELHO e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO, consoante planilhas de ID: 30200317, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 32594368. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 16 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador